Tribunal: TJSP
Processo: 2038247-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por perdas e danos. Decisão que determinou a produção de prova pericial, com o rateio dos honorários periciais entre as partes. Inconformismo da autora. Relação de consumo não verificada. Empresa agravante que questiona a contratação de sistema voltado a organização administrativa. Ausência de vulnerabilidade que justifique a aplicação do Código

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por perdas e danos. Decisão que determinou a produção de prova pericial, com o rateio dos honorários periciais entre as partes. Inconformismo da autora. Relação de consumo não verificada. Empresa agravante que questiona a contratação de sistema voltado a organização administrativa. Ausência de vulnerabilidade que justifique a aplicação do Código Consumerista à relação sob análise. Impossibilidade da inversão do ônus da prova. Justiça gratuita. Art. 98, do CPC. Súmula 481, STJ. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica da agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Ausência de faturamento desde março de 2020. Hipossuficiência financeira demonstrada. Recurso parcialmente provido.